Tribunal: TJES
Processo: 5009255-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009255-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANINHA WILKE SCHIFLER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, tendo em vista a existência de fortes indícios da ocorrência de fraude no empréstimo consignado supostamente realizado por ela. 3. Ademais, o perigo de dano também restou demonstrado, considerando que a agravada vinha sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário. 4. Por fim, também não há que se falar em exclusão ou redução das
astreintes
, eis que fixadas em patamar razoável, atendendo, ainda, a sua natureza coercitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009255-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
AGRAVADO: ANINHA WILKE SCHIFLER

Advogados do(a) AGRAVADO: HIGOR SOUZA PORFIRIO - ES22444, JAMILSON SERRANO PORFIRIO - ES6985

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, que nos autos do processo nº 5000426-87.2023.8.08.0044, deferiu o pedido de tutela provisória e determinou que o requerido, ora agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda as cobranças realizadas no Benefício do INSS em nome da requerente, ora agravada, sob pena de incidência de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), assim como se abstenha de promover qualquer cobrança em relação às contratações citadas nos autos, além da inscrição do nome da agravada junto aos Serviços de Proteção ao Crédito.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 5756873).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, tendo em vista a existência de fortes indícios da ocorrência de fraude no empréstimo consignado supostamente realizado por ela.

Ademais, o perigo de dano também restou demonstrado, considerando que a agravada vinha sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Por fim, também não há que se falar em exclusão ou redução das
astreintes
, eis que fixadas em patamar razoável, atendendo, ainda, a sua natureza coercitiva.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)